Tribunal: CARF
Processo: 10665.902273/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902273/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.887 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.883, de 16 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10665.902272/2012-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da
Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902273/2012-72
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902273/2012-72

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS apresentado pela empresa, cujo
crédito pleiteado foi parcialmente reconhecida pela fiscalização por meio de Despacho decisório.
Intimada do despacho decisório, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, defesa esta julgada intempestiva pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NÃO INSTAURADA A FASE LITIGIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Considera-se
intempestiva
a
manifestação
de
inconformidade
apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
em que foi feita a intimação da exigência, não tendo sido, portanto,
instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese: (i) que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis na forma do Código de
Processo Civil aprovado pela Lei n.o 13.105/2015 (ii) a prescrição intercorrente, com violação ao
princípio da razoável duração do processo; (iii) da validade do crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento.
Em seguida os autos foram direcionados ao Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902273/2012-72

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo e por trazer considerações específicas
acerca da necessidade de se conhecer da Manifestação de Inconformidade, mas nego-lhe
provimento, pelas razões a seguir expostas.
Pela análise do presente processo, trazida no relatório acima, depreende-se que o
contencioso no presente processo não foi regularmente instaurado, vez que intempestiva
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em 13/02/2013, mais de
30 (trinta) dias após sua regular intimação do Despacho Decisório ocorrida em
10/01/2013.
O art. 74, § 9o da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, prevê
defesa própria a ser apresentada pelo sujeito passivo na hipótese de não homologação de
pedido de compensação: a Manifestação de Inconformidade. Esta defesa deve ser
apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do despacho denegatório,
previsto no §7o daquele mesmo dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
No presente caso, a intempestividade é patente, vez que, intimado em 10/01/2013
(quinta-feira), o prazo fatal para a apresentação da Manifestação de Inconformidade
encerrou-se em 09/02/2013 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte,
11/02/2013 (segunda-feira). Com isso, intempestiva a defesa apresentada apenas dia
13/02/2013.
E aqui frise-se que, ao contrário do que sustentou a Recorrente, os prazos processuais
devem ser contados na forma da lei específica do processo administrativo, sendo “os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento.” (art. 5o, do Decreto n.o 70.235/72). Por possuir disciplina legal
específica, não se aplica o prazo previsto no Código de Processo Civil, aplicável de
forma subsidiária ao presente processo. Frise-se que no presente caso o CPC/2015, que
passou a prever a contagem de prazo em dia úteis, sequer estava vigente à época da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Essa questão já foi analisada em distintas oportunidades por este CARF. Vejamos, a
título de exemplo:
"Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. Em razão da
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, não se instaura a fase
litigiosa do contencioso administrativo fiscal, impedindo, conseqüentemente,
a análise do Recurso Voluntário, mesmo que este seja apresentado dentro do
prazo de 30 dias, contado do recebimento do acórdão recorrido." (Número
do Processo 10580.901360/2008-66 Data da Sessão 07/11/2018 Relator(a)
Bárbara Santos Guedes No Acórdão 1003-000.258 - grifei)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.887 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902273/2012-72

"Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. Somente é digna de
conhecimento a manifestação de inconformidade com a não-homologação de
compensação apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência
da decisão denegatória. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação de
matéria no recurso voluntário quando considerada intempestiva a apresentação
da correspondente manifestação de inconformidade." (Número do Processo
15374.902473/2009-19 Data da Sessão 08/12/2015 Relator Frederico Augusto
Gomes de Alencar No Acórdão 1402-001.974 - grifei)
Ora, todas as questões passíveis de análise nesta seara administrativa seriam
pormenorizadas quando do julgamento da primeira Manifestação de Inconformidade.
Não tendo sido conhecida esta defesa por patente intempestividade, evidente a preclusão
do direito processual da Recorrente, cujas razões trazidas no Recurso Voluntário não
merecem análise e provimento.
Apenas poderia ser analisada na hipótese a prescrição intercorrente por se tratar de
matéria de orem pública. Contudo, no processo administrativo, aplica-se a expressão da
Súmula CARF n.o 11, que expressa: "Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por tempestivo, mas por
negar-lhe provimento em razão da preclusão, face a intempestividade da Manifestação
de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital